Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010787-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), ALEX OLIVEIRA LOPES - CPF: 033.220.341-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALMEIDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL REIS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL PELA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– EXTENSÃO DA ORDEM LIBERATÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 580 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu após a vigilância e constatação de movimentação suspeita e durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outro procedimento criminal por delito da mesma natureza
(TJMT, Enunciado n. 6).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Incabível a extensão de benefício concedido ao corréu se a ordem liberatória funda-se em razões de natureza pessoal, sendo inaplicável o disposto no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Oliveira Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 168305175:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.5.2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Civil foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram a residência do paciente, sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em informações acerca da possível existência de drogas no local.

Além disso, sustenta que os investigadores conduziram o paciente para a delegacia e não informaram os advogados que retornariam à residência para efetivar à busca no local, diligência que foi acompanhada somente por pessoa alheia aos fatos, que foi coercitivamente conduzida à delegacia para prestar depoimento na condição de testemunha, o que é inaceitável e conduz ao relaxamento da prisão combatida.

Ressalta ademais que o favorecido é primário, possui profissão lícita e residência fixa no distrito da culpa, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não há menção do seu envolvimento com organização criminosa, as circunstâncias fáticas não fugiram da normalidade típica e a quantidade de drogas apreendida é pequena, fatores que denotam a desnecessidade da prisão preventiva.

Salienta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do autuado, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, o impetrante assevera que o paciente é réu primário e não se dedica a atividades criminosas, concluindo que em “caso de eventual condenação, dificilmente será condenado em regime inicial fechado”, motivo pelo qual conclui que a prisão preventiva afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, aduz que a decisão afronta o princípio da isonomia, pois a autoridade apontada como coatora concedeu ao coautuado Ezequiel Reis de Souza o benefício da liberdade provisória, não obstante também responda outros procedimentos criminais, encontrando-se em idêntica situação fático-processual do paciente.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se medidas cautelares diversas (Id. 168049152).

Acostou documentos (Id. 168049153 a Id. 168049169).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 168305175).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 169252661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 170948661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Alex Oliveira Lopes
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em apertada síntese, o autor da prefacial sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Civil, a falta de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva, a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao coautuado.

Conforme se dessume dos autos, diante de informações que apontavam o bar de propriedade do paciente e de sua esposa Renata Almeida Campos, localizado na zona rural de Barra do Bugres (distrito de Currupira), como um ponto de venda de drogas, a Polícia Civil iniciou investigações, com o monitoramento do local.

No dia dos fatos, os investigadores visualizaram o momento em que o casal saiu em uma motocicleta e procederam o acompanhamento, oportunidade em que perceberam que Alex e Renata estavam fazendo entrega de entorpecentes, mesmo após ter furado o pneu da moto, ocasião em que Renata retornou ao distrito de Currupira e voltou conduzindo um veículo VW/Gol, de cor cinza.

De tal modo, uma equipe de policiais aguardou o momento mais propício para abordar o casal e, efetuadas buscas veiculares, encontraram dois pinos contendo cocaína embaixo do banco do motorista, razão pela qual a outra equipe de investigadores foi informada e abordou o suspeito Ezequiel, morador da última residência visitada pelo casal, pessoa que confirmou que havia comprado drogas com o paciente e sua esposa.

Ato contínuo, diante da situação flagrancial, os policiais retornaram ao bar de propriedade do favorecido e, efetuadas buscas, localizaram cinco porções de cocaína, além de 25 cápsulas vazias, idênticas às apreendidas em posse do casal, e três cadernos contendo anotações de contabilidade típica da venda de entorpecentes.

Ouvida perante o delegado de polícia, a testemunha Paulo Augusto da Silva, pessoa que estava no bar e acompanhou as diligências policiais, confirmou que viu o momento da localização do material ilícito e ressaltou que “
sempre desconfiou que no local havia algum movimento de pessoas "estranhas" aparentemente "usuários de drogas", porém, afirma que não faz consumo de entorpecente e apenas ia até lá para beber cervejas
” (Id. 168049169, p. 28).

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente e sua esposa estariam promovendo a traficância de drogas, as quais foram apuradas após o monitoramento do casal e a constatação de atitudes típicas da prática ilícita.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita, oriunda da existência de denúncias apontando o local como ponto de venda de drogas, que se confirmaram com a vigilância realizada pelos investigadores de polícia e com a abordagem do favorecido em posse de drogas, de modo que, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Ademais, conquanto o advogado do paciente não tenha sido “convidado” a acompanhar as buscas, certo é que o procedimento ocorreu na presença de testemunha, respeitando as disposições contidas na legislação processual penal (art. 240 e seguintes).

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

O impetrante sustenta ainda que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, ressaltando que o paciente é pai de família, réu primário, possui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso, verifico que, e
m decisão oral prolatada na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos, extraídos da mídia de Id.
168049169, p. 140
:

“
(...) Passo agora a fundamentar a decisão de permanência ou não na prisão, em relação ao Sr. Alex.

Pois bem.

O Sr. Alex, ele responde a um outro processo criminal na Comarca de Barra do Bugres. Em respeito ao princípio da presunção de inocência, é verdade que este registro, por si só, não pode ensejar fundamentação idônea para a decretação da sua prisão preventiva.

Mas, vejamos:

No caso em questão, a autoridade policial deixou claro que, segundo as oitivas dos policiais, eles receberam pela segunda vez – porque já havia ocorrido uma diligência investigativa por crime idêntico também com relação à Sra Renata – e agora receberam nova denúncia de que neste local estava sendo praticado tráfico de drogas.

Pois bem.

O Sr. Alex, ele conduziu a Sra. Renata, os dois no mesmo veículo, saíram, inicialmente numa moto, no meio do caminho, por conta de um problema mecânico – na verdade a moto furtou o pneu –, eles pegaram outro veículo. Deixaram as crianças para trás – e aqui abro um parêntese para dizer que as crianças estavam inclusive atendendo no bar, tanto que o Sr. Paulo disse ter sido servido pelas duas meninas menores que ficaram lá bar –, e foi com a sua companheira até Barra do Bugres.

O que ele foi fazer em Barra do Bugres?

Embora tenha o Sr. Alex relatado que ele teria lá para pagar a conta de luz que estava atrasada, na verdade, o depoimento dos policiais demonstra que não foi isso que ele foi lá fazer.

Os policiais realizaram o monitoramento deles. Na verdade, eles realizaram uma entrega de droga para a traficância, para o Sr. Ezequiel. E mais do que isso, o Sr. Paulo que acompanhou as diligências da Polícia lá no bar, também confirmou na delegacia a informação de que naquele estabelecimento, de fato, era uma boca de fumo.

É logico que essas provas, as quais eu estou me referindo, elas são insuficientes para a condenação, porque no juízo de decisão final nós estaríamos em cognição exauriente, porém, agora em cognição sumária, eu entendo que há sim elementos indiciários aptos a demonstrar, não só a gravidade da conduta, como também a reiteração do ato.

Essa reiteração é, segundo o meu convencimento, o fundamento para a decretação da prisão preventiva. E essa reiteração, neste momento processual, exsurge não só dos relatos dos policiais como também do relato do Sr. Paulo, que foi uma testemunha que presenciou a ocorrência.

Embora a defesa tenha sustentando que este depoimento foi colhido após o mesmo ter sido conduzido, é importante registrar que a atividade policial é dinâmica. As equipes estão a campo trabalhando, as vezes, até sem intercomunicação, de modo que apenas depois de reunido perante a autoridade policial todo o acervo investigativo é que é possível, de fato, tomar as devidas deliberações.

E quando se tomaram essas deliberações é que essa pessoa, chamada Paulo, que é um morador lá da comunidade, ela foi ouvida como testemunha e confirmou, não só que lá funcionava como uma boca de fumo, como também que a Polícia lá localizou as drogas e as outras cápsulas que eram idênticas às que foram localizadas no carro da Sra. Renata.

Portanto, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, especificamente para se evitar que esse ato de traficância volte a ocorrer é que entendo que devo decretar a prisão preventiva do Sr. Alex.

E por essa razão então deixo de acolher o pedido da defesa de concessão de liberdade provisória.

Registro que, por mais que haja aqui incidência do princípio da excepcionalidade da prisão, não vejo outra medida cautelar mais adequada ao presente caso, isso porque, há menos de 1 ano eles já estão respondendo judicialmente por outro procedimento criminal e mesmo assim permanecem praticando, supostamente, afirmo isso em juízo de cognição sumária, o ato de vender droga.

Então não é por meio de monitoramento ou qualquer outra medida cautelar que iremos de fato conseguir fazer cessar essa conduta ilícita de venda de drogas (...)”
(relatório de mídias de Id. 168049169, p. 140).

Por oportuno, registro que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
ex vi
:

“
(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que o impetrado associou ao caso os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Conforme se extrai da decisão, a autoridade apontada como coatora explanou que os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais e das circunstâncias da prisão, destacando que, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida, foi localizado na residência/bar do paciente um caderno de anotações típicas da traficância, situação confirmada também pelo depoimento da testemunha Paulo e do coautuado Ezequiel.

Outrossim, o
periculum libertatis
restou devidamente demonstrado, visto que o paciente responde processo criminal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1000066-53.2023.8.11.0008), por fatos ocorridos em 29.7.2022, isto é, poucos meses antes da prisão, o que indica a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, conquanto o impetrante tenha ressaltado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sobretudo no caso, em que ao favorecido é imputada a prática de delito equiparado a hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não visualizo a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao coautuado, pois o juiz especificou que, embora responda outra ação penal, na data da prisão, ao contrário do paciente, o autuado Ezequiel não estava sendo investigado ou monitorado pela Polícia Civil em decorrência do envolvimento com a traficância de drogas, motivo pelo qual não é razoável afirmar que se encontram nas mesmas condições fáticas e processuais.

Desse modo, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que amparam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023